Tribunal: CARF
Processo: 18050.003650/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003650/2008-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.341 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/01/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PREMISSA
EQUIVOCADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
no Recurso Especial adota-se premissa equivocada acerca da situação fática do
acórdão recorrido, indicando-se paradigmas que, embora compatíveis com a
premissa, não caracterizam divergência quanto ao decidido no acórdão
recorrido.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto
da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade
de constatação da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003650/2008-42
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

Relatório
Trata-se de lançamento substitutivo por meio do qual exige-se do contribuinte
crédito previdenciário, por responsabilidade solidária - inciso VI do artigo 30 da Lei 8.212/91),
vinculado a obra de construção civil e apurado segundo aferição da remuneração da mão-de-obra
contida em notas fiscais/faturas de serviços contratados por terceiros, no período de 07/1998 a
01/1999.
Contribuinte foi intimado do presente lançamento em 09/08/2006.
O lançamento original (NFLD 35.455.806-4), lavrado em 31/03/2004, foi
anulado. A Decisão-Notificação (DN) no 04.401.4/0270/2004, com base no art. 132 do CTN e
no art. 241 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070/2002 - artigos que dispõem que na sucessão
por incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da empresa sucessora – entendeu pela
ocorrência de vício insanável.
Após o trâmite processual, a 3a Turma Especial deu provimento ao recurso para
aplicando a Súmula no 08 do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a decadência do
lançamento. O acórdão 2803-00.212 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/01/1999
DECADÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciarias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Encontram-se atingidos pela decadência todos os fatos geradores apurados pela
fiscalização.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração sob o
argumento de omissão do julgado acerca do fato de estarmos diante de relançamento. Assim,
seria imprescindível, para a aferição da decadência que se investigasse o cumprimento dos
prazos decadenciais com base na NFLD cancelada, inclusive para reconhecer que a verificação
da decadência deveria ter como parâmetro a regra do art. 173, inciso II, do CTN, e não aquela
encartada no inciso I do citado artigo ou no § 4°, do art. 150.
Por meio do acórdão no 2803-01.149 os embargos foram acolhidos sem efeitos
infringentes. Para o Colegiado, o lançamento original foi anulado por erro na indicação do
sujeito passivo, vício de natureza material que não atrairia a aplicação do art. 173, II do CTN.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

Assim, como o lançamento substitutivo foi lavrado em 31.05.2006, essa é a data utilizada para
fins de verificação da decadência.
Novos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional para destacar que
nos termos do acórdão proferido no lançamento original, o colegiado manifestou-se no sentido
do vício ser formal, entendimento já trânsito em julgado. O recurso foi rejeitado.
A Fazenda Nacional apresenta então Recurso Especial visando rediscutir duas
matérias:
1) Coisa julgada administrativa: o Colegiado entendeu ser possível rever o
entendimento quanto a classificação do vício fixada na decisão que anulou o
lançamento original, mesmo já tendo ocorrido o seu trânsito em julgado. Cita
como paradigmas os acórdãos 2401-01.781 e 2402-002.168, e
2) Equívoco na identificação do sujeito passivo é vício de natureza formal,
aplicando-se a regra do art. 173, II do CTN. Aponta como acórdãos
paradigmas as decisões 301-33686 e 303-30909.
Contrarrazões do Contribuinte pelo não provimento do recurso. Afirma que
lançamento originário foi anulado por ter sido lavrado em relação a sujeito passivo diverso,
assim contra a Recorrida nunca houve qualquer interrupção do prazo decadencial.
Originalmente pautado para a sessão de 17 de março de 2020, considerando o teor
do recurso, este Colegiado por meio da Resolução no 9202-000.239 deliberou pela conversão do
julgamento em diligência à Unidade de Origem, requerendo a juntada aos autos do inteiro teor
das Decisões-Notificações citadas no item 1.4 do Relatório Fiscal, as quais anularam o
lançamento original (NFLD no 35.455.806-4).
A Unidade de Origem se manifestou por meio de fls. 508, destacando a
impossibilidade de atendimento da diligência: “O presente processo retornou a DRF em
diligência para juntar aos autos cópia das decisões notificações citadas no item 1.4 do Relatório
Fiscal de fls 58 do V1. No entanto, não foi possível cumprir a Resolução uma vez que esgotamos
todos os meios possíveis para encontrá-las e não logramos êxito. Sendo assim devolvo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Trata-se de Recurso da Fazenda Nacional contra decisão que reconheceu, com
fundamento da Sumula Vinculante no 08 do STF, a decadência do crédito tributário. Segundo a
conclusão apurada a partir dos acórdãos 2803-00.212 e 2803-01.149, o Colegiado entendeu pela
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

nulidade do lançamento original em razão de vício material por erro na indicação do sujeito
passivo, afastando a aplicabilidade do art. 173, II do CTN.
Como exposto duas são as matérias devolvidas a este Colegiado. A primeira tem
como objeto a discussão acerca da possibilidade de haver a reclassificação da natureza do vício
declarada por acórdão já transito em julgado.
No presente caso estamos diante de relançamento em razão do cancelamento de
exigência fiscal originária há vista caracterização de erro na indicação do sujeito passivo: “na
sucessão por incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da empresa sucessora”. Para o
acórdão recorrido – ratificando a decisão que anulou o lançamento originário - erro na
identificação do sujeito passivo é erro material, situação que afasta a aplicação da regra
decadencial do art. 173, II do CTN.
O recurso da Fazenda Nacional parte de uma premissa equivocada, pois defende
que, no seu entendimento, embora o vicio seja relativo ao critério pessoal da regra matriz, o
lançamento originário foi anulado por vício formal, admitindo o seu refazimento dentro do prazo
de 5 anos da decisão notificação.
Falamos em premissa equivocada, pois sem a cópia do inteiro teor da decisão
notificação que deu ensejo ao cancelamento do lançamento originário (haja vista a
impossibilidade de atendimento à Resolução no 9202-000.239), devem ser considerados os
elementos dos autos, os quais apontam:
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fls. 55):
Informações Complementares: ACAO FISCAL COM A FINALIDADE DE
REALIZAR O RELANCAMENTO DOS CREDITOS APURADOS NAS ACOES
FISCAIS MPF 09098125 - TRIKEM S/A E MPF 09096649 - OPP QUIMICA S/A, OS
QUAIS FORAM TORNADOS NULOS POR ERRO NA IDENTIFICACAO DO
SUJEITO PASSIVO

Relatório fiscal (fls. 58):
1.4 Em 02/05/2005 foi emitida a Decisão-Notificação (DN) n o 04.401.4/0258/2005,
reformando a DN n° 04.401.4/0270/2004, julgando nulo, por ocorrência de vício
insanável, o lançamento fiscal supra mencionado, fundamentado no art. 132 do Código
Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5.172, de 15/10/1966) e no art. 241 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 070, de 10/05/2002, considerando que os referidos artigos
dispõem que na sucessão por incorporação a notificação deve ser lavrada em nome da
empresa sucessora;

Decisão SRP (fls. 279)
73. Em seu procedimento de defesa, alega a empresa que o prazo decadencial para o
lançamento das contribuições é de 05 (cinco anos). Não procede tal alegação. O art. 45
da Lei 8.212/91, abaixo transcrito, estabelece o prazo decenal para o INSS apurar e
constituir os seus créditos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que a contribuição poderia ter sido lançada. A existência de dispositivo
específico relativo às contribuições previdenciárias afasta a incidência da norma do art.
173 do CTN.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

...
75. Desta forma, quer pelas disposições do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991, quer pelas
decisões do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial das contribuições sociais
previdenciárias é, sem dúvida, de dez anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Acórdão: 2803-00.212 (fls. 402)
A súmula vinculante do STF, n° 08 traz:
"São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5" do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário".
Com a decisão do Pretório Excelso, a questão passa a ser decidida com base nos artigos
art. 150, § 4:2 e 173, ambos do Código Tributário Nacional — CTN.
...
Aplicando-se as regras dos arts. 150 ou 173, há que se reconhecer a decadência
referente As competências anteriores a 11/2000, inclusive. Uma vez que a ciência do
débito foi em 31/05/2006 todos os fatos geradores constantes na presente NFLD estão
decadentes, pois se referem a período até 01/1999.

Acórdão de Embargos no 2803-01.149 (fls. 436)
A decisão embargada, ao analisar a decadência, não explicita o fato de se tratar de
Notificação substitutiva, com possíveis reflexos no prazo decadencial, consoante art.
173, inciso II, do CTN. Assim sendo, procede a irresignação da douta Procuradoria da
Fazenda.
A fim de sanear tal omissão, temos que a NFLD n° 35.455.806-4, anulada em
02.05.2005, foi lavrada em 31.03.2004, com débitos referentes às competências
julho/l998 a janeiro/1999.
...
Do que exposto, temos que a NFLD foi anulada em razão de erro na identificação do
sujeito passivo, erro material que não atrai a aplicabilidade do art. 173, II.
Como a presente NFLD substitutiva foi lavrada em 31.05.2006, essa é a data base para a
contagem do prazo decadencial. Vejamos entendimento já esposado neste Colegiado.
(...)

Informação em Embargos (fls. 452)
Entende a recorrente, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois deixou de abordar
ponto essencial, sobre o qual esta Câmara deveria se pronunciar, qual seja, a existência
de decisão definitiva quanto a natureza do vício motivador da nulidade do lançamento
original.
...
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

Ocorre que há um equivoco no entendimento da recorrente, pois a Turma
expressamente se pronunciou acerca do vicio inquinado, deixando claro seu
entendimento da natureza material do mesmo.
Da leitura dos trechos acima forçoso concluir que o colegiado – mesmo diante de
eventuais declarações do sujeito passivo, se debruçando sobre as informações disponíveis
concluiu (em especial por meio do acórdão integrativo no 2803-01.149 que a decisão originária
cancelou o lançamento em razão da caracterização de “erro na indicação de sujeito passivo” ser
vício material.
Essa constatação traz implicações ao conhecimento do recurso, pois no que
tange a primeira divergência os acórdãos seriam convergentes.
Citando como paradigmas os acórdãos 2401-01.781 e 2402-002.168, defende a
Recorrente que o Colegiado recorrido não poderia alterar a natureza do vício declarado em
relação ao primeiro lançamento, haveria a vinculação dos julgadores àquela decisão já definitiva
na esfera administrativa.
Ora foi exatamente dessa forma a atuação do Colegiado a quo: considerando a
anulação do lançamento originário por vício material (em razão da ausência do inteiro teor da
decisão que anulou o lançamento, não há como desconstituir essa premissa) declarou a
decadência do lançamento substitutivo com base na Sumula Vinculante no 08 do STF c/c o art.
173, I do CTN, haja vista caracterização de pagamento parcial, afastando o art. 173, II do CTN.
Pela conclusão do acórdão recorrido o lançamento originário foi anulado por vício
material, classificação mantida pelo Colegiado quando do julgamento do lançamento substitutivo
e, portanto, entendimento compatível com a premissa dos acórdãos paradigmas no sentido de ser
obrigatório a observação de decisão administrativa já transitada em julgado.
Quanto a segunda divergência, também entendo pelo seu não conhecimento, por
duas razões.
A uma porque a tese subsidiária apresentada é conflitante com aquela trazida na
primeira divergência, afinal requer a Fazenda Nacional que o Colegiado “reclassifique” como
formal, vício já declarado como material por decisão transitada em julgado. Assim, para atender
ao pedido subsidiário da Fazenda Nacional seria necessário concordar com a possibilidade de
superação de decisão administrativa já transitada em julgado.
Como segunda razão temos ainda a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas. Os acórdãos paradigmas de no 301-33686 e 303-30909, embora
tratem do tema não o fazem dentro do mesmo contexto: não tratam de relançamento, ou seja,
levando o presente caso ao julgamento pelos colegiado paradigmáticos, não podemos concluir
que esses ultrapassariam questão já apreciada em decisão transitada em julgado para
declarar o vício como formal e concluir pela aplicação do art. 173, II do CTN.
Assim, diante de todo o exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003650/2008-42

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 517
DF CARF MF
Original